Tribunal: TJMT
Processo: 1040207-70.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040207-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Bloqueio de Matrícula, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), MARCIA TERESINHA ZAMBON MIRANDA - CPF: 608.982.169-15 (AGRAVANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MATHEUS ZAMBON MIRANDA - CPF: 046.457.391-23 (AGRAVADO), ARIANE ZAMBON MIRANDA - CPF: 023.913.481-85 (AGRAVADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORIEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 479.396.809-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REMUNERAÇÃO ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO EXISTENCIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARCIA TERESINHA ZAMBON MIRANDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Retificação de Registro Imobiliário, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alegou comprometimento da renda líquida com descontos obrigatórios e defendeu que a análise da capacidade financeira deve considerar a renda disponível, e não a bruta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, diante da existência de rendimentos formais elevados e da ausência de comprovação concreta de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

4. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, cabendo à parte contrária ou ao juízo apresentar elementos objetivos que a infirmem.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça exige análise concreta da situação econômica, não podendo se fundamentar exclusivamente em presunções abstratas ou na renda bruta formal da parte.

6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento da presunção de hipossuficiência quando a remuneração da parte for elevada e não houver comprovação de comprometimento existencial que inviabilize o custeio do processo.

7. No caso concreto, a agravante possui cargo público com remuneração bruta superior a R$ 15.000,00, não demonstrando que os descontos legais inviabilizam sua subsistência, tampouco apresentou provas suficientes da impossibilidade de arcar com as custas.

8. O valor da causa, fixado em R$ 980.000,00, reforça a necessidade de rigor na análise do pedido, a fim de evitar o uso indiscriminado da gratuidade da justiça.

9. A ausência de
angularização
processual não compromete a validade da decisão, que foi fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação de comprometimento da renda líquida.

2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por dados objetivos que indiquem capacidade contributiva.

3. A remuneração elevada e a ausência de provas de comprometimento existencial afastam a aplicação da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1933450/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2023,
DJe
25.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040207-70.2025.8.11.0000

MARCIA TERESINHA ZAMBON MIRANDA X

MATHEUS ZAMBON MIRANDA, ARIANE ZAMBON MIRANDA E ESPÓLIO DE ORIEL MIRANDA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA TERESINHA ZAMBON MIRANDA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Retificação de Registro Imobiliário, ajuizada em face de ORIEL MIRANDA DA SILVA, ARIANE ZAMBON MIRANDA e MATHEUS ZAMBON MIRANDA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão não teria considerado o elevado comprometimento da renda com descontos obrigatórios, defendendo que a análise da capacidade contributiva deve recair sobre a renda líquida efetivamente disponível, e não apenas sobre o valor bruto percebido. Pugna, assim, a concessão da gratuidade da justiça (ID. 325616856).

O recurso foi processado sem pedido de liminar, tendo sido determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões (ID. 329416374).

Não houve
angularização
processual no feito de origem, até a presente data (ID. 343092384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte autora, à luz dos documentos que instruem os autos, especialmente diante da renda comprovada.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Na hipótese, denota-se que a agravante exerce cargo público municipal, com vínculo estável, percebendo remuneração bruta mensal superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Embora existam descontos legais e consignações, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar estado de hipossuficiência, principalmente quando ausente demonstração de que o pagamento das custas inviabilizaria sua subsistência ou de seu núcleo familiar (ID. 328616861).

Além disso, observa-se que o valor da causa foi retificado para R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), o que reforça a necessidade de análise criteriosa do pedido, evitando-se a banalização do instituto da gratuidade da justiça, que se destina a resguardar o efetivo acesso à jurisdição, e não a isentar indiscriminadamente o recolhimento das despesas processuais.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a renda mensal elevada, aliada à ausência de prova de comprometimento existencial, afasta a concessão da gratuidade da justiça.

Confira-se:

“(...) O requerimento da pessoa natural de concessão do benefício da justiça gratuita implica presunção juris tantum de sua incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. 2. O afastamento da presunção é admitido quando os elementos dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC
/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
).(...)
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1933450 RS 2021/0207372-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023).

Diante disso, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reparos.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de
angularização
processual no feito de origem não interfere na análise da matéria, porquanto o indeferimento da gratuidade se deu com base em elementos objetivos já constantes dos autos, inexistindo qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026